Tribunal: TJDFT
Processo: 0741686-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0741686-90.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGES SILVA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGES SILVA DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REGRESSIVA PARA RESSARCIMENTO ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de conhecimento proposta pelo DISTRITO FEDERAL contra REGES SILVA DE SOUZA. A parte autora requer a condenação o réu ao pagamento de R$80.981,14 (oitenta mil novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), mais correção de juros de mora. Narra que WILSON MARTINS DE OLIVEIRA e MARINALDA ALVES DA COSTA ingressaram com ação com pedido indenizatório contra o Distrito Federal (processo físico n. 2016 01 1 057099-2, posteriormente convertido no processo eletrônico n. 0706681-83.2018.8.07.0020), com alegação de reparação de danos morais advindos da morte do filho BRENO ALVES DE OLIVEIRA, vítima de acidente automobilístico causado por viatura policial conduzido pelo réu, na qualidade de policial militar. Acentua ter a sentença julgado procedentes os pedidos autorais, e assentado que houve culpa do referido policial militar na condução da viatura e na causação da morte da vítima, nas modalidades de negligência ou imperícia. O Distrito Federal foi condenado ao pagamento de compensação financeira por danos morais de R$50.000,00 e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que foram majorados em sede apelação para 15% do proveito econômico obtido pelos autores. Pontua ter o Distrito Federal pago a requisição de pequeno valor referente à condenação em honorários advocatícios, no valor total de R$9.333,18, na data base de 30/12/2020 (ID 81262412 do processo originário), assim como foram requisitados os precatórios (Requisição de Precatório n. 152098 em favor de MARINALDA ALVES COSTA, no valor de R$35.823,98, na data-base de 23/4/2021; e Requisição de Precatório n. 152098 em favor de WILSON MARTINS DE OLIVEIRA, também no valor de R$35.823,98, na data-base de 23/4/2021, conforme ID 99852663 e ID 99854234, do Processo 0706681- 83.2018.8.07.0020). DECIDO. A pretensão autoral visa obter provimento jurisdicional para condenar a parte ré em ação de regresso ao pagamento de R$80.981,14 (oitenta mil novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), mais correção de juros de mora. 1. PROVA TESTEMUNHAL A parte ré pugna pela produção da prova testemunhal. O juízo é o destinatário da prova, nos termos do artigo 370 do CPC. Compete-lhe indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A aplicação do dispositivo legal não configura cerceamento de defesa, pois não se trata de faculdade do Magistrado, mas dever. O Juiz deve, ainda, zelar pela rápida solução do litígio, conforme exige o princípio da celeridade (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC/2015). Diligências desnecessárias e procrastinatórias não devem ser acolhidas. O objeto da demanda se refere a demanda regressiva decorrente da ação com pleito indenizatório, em cujos autos os pedidos autorais foram julgados procedentes e o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de compensação financeira por danos morais de R$50.000,00 e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios. Com efeito, o Juízo deve se ater aos termos contidos nos autos, pois existente condenação do ente distrital transitada em julgado, em cujos autos foram produzidas as provas suficientes para caracterizar o dano e as consequências dele. A doutrina e a jurisprudência entendem que o terceiro prejudicado não pode dirigir a pretensão diretamente contra o agente público (artigos 37, § 6o, da CF[1] e artigo 43, do Código Civil[2]). Assim, deve ser aplicada a teoria da dupla garantia, de forma que o dispositivo constitucional que concede a garantia de responsabilidade objetiva, ao mesmo tempo, também beneficia o agente público, a possibilitar que responda apenas perante o Estado regressivamente. O agente público, ao praticar ato administrativo, no exercício das funções, somente manifesta a vontade da Administração e se confunde com o próprio Estado. Assim, quando o terceiro aciona o Estado, o agente público causador do dano por negligência, imprudência ou imperícia, por sua vez, tem a garantia de ser acionado somente pelo Estado, por meio de ação regressiva, nos casos de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva). Essa teoria foi adotada pelo c. STF no julgamento do tema n. 940, na qual a Corte Suprema fixou a seguinte tese: A teor do disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva tem o objetivo de evitar eventual restrição imposta ao agente no desempenho das funções do cargo, a resguardar a atividade administrativa e o interesse público. Nessa toada, os autos prescindem da produção de outras provas para julgamento, razão pela qual INDEFIRO a produção da prova testemunhal. 2. Gratuidade de Justiça. A parte ré pugna, ainda, pela gratuidade de justiça. Os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Dessa forma, DETERMINO à parte ré a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, mediante juntada aos autos dos comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, a revelar, de modo claro e objetivo, a real possibilidade econômica. Despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme artigo 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se." O Agravante sustenta que o indeferimento da produção de prova oral cerceia seu direito de defesa, pois as 3 testemunhas arroladas são exatamente os 3 policiais militares que estavam dentro da viatura no momento do acidente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “deferir ao Agravante a produção da prova testemunhal oportunamente requerida e indeferida em claro cerceamento de defesa”. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator